Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742398-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO BRONIZIO PAIGNEZ AGRAVADO: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ITALO BRONIZIO PAIGNEZ contra decisão (id. 120134383, dos autos originários) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0704570-81.2021.8.07.0001), movido em desfavor de HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL, indeferiu o pedido de inclusão de pessoa jurídica, de propriedade do executado, no polo passivo da demanda, assim como rejeitou o pedido de aplicação de multa estipulada em acordo extrajudicial. Eis o teor da decisão agravada, verbis: (...)Em cumprimento ao v. acórdão de ID142360374, procedeu-se à inclusão da empresa a SMART BENS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI nos presentes autos, bem como suas filiais, indicadas pelo autor no ID142431417, abaixo detalhadas, para fins de expropriação de bens sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1. SMART BENS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI (CNPJ n. 19.754.247/0001-21) e a sua filial (CNPJ n. 19.754.247/0002-02), representadas pelo executado, cuja sede é na SCN, Quadra 01, Bloco C, Salas 504 a 507, Ed. Brasília Trade Center, Asa Norte, Brasília / DF, CEP 70711-902; e Quanto à empresa SMARTBANKBR ASSESSORIA FINANCEIRA FINTECH LTDA (CNPJ n. 41.196.993/0001-04), representada pelo executado, tendo sede na SCN, Quadra 01, Bloco C, Salas 504 a 507, Ed. Brasília Trade Center, Asa Norte, Brasília / DF, CEP 70711-902, indefiro a inclusão, visto que extrapola os limites da determinação expressa no v. acórdão de ID142360374, no qual somente se determinou a inclusão da empresa listada no item 1 acima e suas eventuais filiais, não sendo o caso desta pessoa jurídica. Lado outro, no ID142431417, a parte autora noticia o descumprimento do acordo entabulado com a executada, apresenta o valor atualizado da causa, em R$ 81.024,72, incluindo a multa prevista na alínea I do acordo de ID138719491, bem como pugna pela inclusão da empresa supra indicada e respectivas filiais, nos termos do acórdão mencionado, assim como a intimação das referidas empresas para pagarem o valor da dívida em questão. Ocorre que o acordo em questão não foi homologado pelo Juízo. Desse modo, faculto ao autor apresentar nova planilha atualizada da dívida com a exclusão da multa e dos honorários fixados no acordo em questão, mantendo se o valor originário da dívida vindicada nos presentes autos, assim como os honorários fixados na decisão de ID84421919. Prazo: 5 (cinco) dias. Vindo aos autos, citem-se as empresas apontadas no item 1, ora cadastradas nos presentes autos, para pagamento da dívida e prossigam-se quanto a estas, nos termos da decisão de ID84421919. Quanto ao executado Helisson de Jesus Pelegrini Gentil, ante a ausência de localização de bens penhoráveis, cumpra-se a decisão de ID118949297 e suspenda-se o feito na forma determinada partir do item 6.1 da decisãod e ID84421919 (...) id. Os Embargos de Declaração opostos pela parte exequente contra a r. decisão foram rejeitados (id. 144211576, dos autos originários). Em suas razões recursais, o Agravante defende, em linhas gerais, que a pessoa jurídica em questão, que ora se pleiteia a inclusão, é uma EPP, tendo como único sócio o executado, ora Agravado, e que, no caso do acórdão, as empresas eram Eireli, tendo como único dono o Executado. Nesse sentido, utiliza como fundamento, ao seu requerimento de inclusão de pessoa jurídica estranha aos autos, o entendimento firmado pelo acórdão 1429927, o qual entende tratar-se de coisa julgada material, devendo-se, portanto, ser observada a possibilidade de ingresso da pessoa jurídica Smartbankbr Assessoria Financeira Fintech LTDA, CNPJ n. 41.196.993/0001-04, no feito. Além disso, afirma que embora o negócio jurídico bilateral firmado entre as partes não tenha sido homologado judicialmente, restam presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, bem como dos artigos 842 e seguintes do mesmo diploma legal e, uma vez pactuado entre as partes a incidência de multa em caso de inadimplemento do valor acordado, deve ser aplicada a penalidade de 15% sobre o valor remanescente (no caso, o valor integral do débito), com regular prosseguimento na execução, observando-se as disposições acordadas. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, confirmar e reforma a decisão recorrida para determinar a inclusão na execução da pessoa jurídica Smartbankbr Assessoria Financeira Fintech LTDA, CNPJ n. 41.196.993/0001-04, bem como suas filiais, se existentes, para fins de expropriação de bens, bem como determinar que seja dada continuidade na execução, observando-se os parâmetros e cláusulas estipuladas pelas partes no acordo extrajudicial juntado em juízo. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 42196032 - Pág. 2). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante ver deferida a inclusão da pessoa jurídica Smartbankbr Assessoria Financeira Fintech LTDA, CNPJ n. 41.196.993/0001-04, no polo passivo da demanda, assim como a incidência da multa por descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, com a continuidade dos autos originários. Neste momento, entretanto, em um juízo perfunctório de cognição, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados nas razões recursais, mormente pelo fato de que, a princípio, a inclusão da pessoa jurídica Smartbankbr Assessoria Financeira Fintech LTDA, CNPJ n. 41.196.993/0001-04 não se encontra amparada na determinação contida no acórdão 1429927 (id. 42196053 - Pág. 231). Além disso, o pedido de incidência da multa por descumprimento do acordo extrajudicial não homologado, em tese, não encontra amparo, pois, para que houvesse efeitos processuais, seria necessário o acordo ter sido homologado judicialmente (artigo 515, inciso III e art. 523, §1o, ambos do CPC). Igualmente, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, não tendo o Agravante trazido qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora